Tribunal: TJES
Processo: 0001645-14.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-27

Ementa:
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 4ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, que condenou o recorrente, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 231 dias-multa. A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade da abordagem policial e, no mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, além da concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a abordagem e busca pessoal realizadas pelos policiais militares violaram a legalidade; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) determinar se é cabível o reconhecimento da gratuidade da justiça no âmbito da apelação criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abordagem e a busca pessoal foram legalmente fundamentadas pela fundada suspeita decorrente da tentativa de fuga do recorrente ao avistar a viatura policial, circunstância que autoriza a busca pessoal nos termos do artigo 244 do CPP.

4. A materialidade delitiva resta demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, auto de constatação de substância entorpecente e laudo toxicológico definitivo.

5. A autoria do crime é evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, prestados em juízo, indicando a posse das drogas e a confissão do recorrente no momento da abordagem.

6. A alegação de ausência de provas não prospera diante do conjunto probatório robusto, que sustenta a condenação sem margem a dúvida razoável.

7. A pretensão de concessão da assistência judiciária gratuita deve ser dirigida ao Juízo da execução penal, competente para aferir as condições econômicas do apenado, conforme precedentes do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A tentativa de fuga ao avistar viatura policial configura fundada suspeita apta a justificar a abordagem pessoal nos termos do artigo 244 do CPP.

2. A prova testemunhal de policiais militares, prestada de forma coerente e em consonância com os demais elementos dos autos, é idônea para embasar condenação por tráfico de drogas.

3. A apreciação do pedido de gratuidade de justiça em sede penal deve ser realizada pelo juízo da execução, a quem compete analisar a condição econômica do apenado.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2º, e 244; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 210.852/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.04.2025, DJEN 07.04.2025; STJ, AgRg no HC n. 981.282/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.03.2025, DJEN 28.03.2025; TJES, APR nº 0011203-04.2017.8.08.0021, Rel. Des. Rachel Durão, j. 06.07.2022; TJES, APR nº 0000300-73.2020.8.08.0062, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 22.06.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001645-14.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE PAULO HELMER RANGEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 4ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, que condenou o recorrente, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 231 dias-multa. A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade da abordagem policial e, no mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, além da concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a abordagem e busca pessoal realizadas pelos policiais militares violaram a legalidade; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) determinar se é cabível o reconhecimento da gratuidade da justiça no âmbito da apelação criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abordagem e a busca pessoal foram legalmente fundamentadas pela fundada suspeita decorrente da tentativa de fuga do recorrente ao avistar a viatura policial, circunstância que autoriza a busca pessoal nos termos do artigo 244 do CPP.

4. A materialidade delitiva resta demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, auto de constatação de substância entorpecente e laudo toxicológico definitivo.

5. A autoria do crime é evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, prestados em juízo, indicando a posse das drogas e a confissão do recorrente no momento da abordagem.

6. A alegação de ausência de provas não prospera diante do conjunto probatório robusto, que sustenta a condenação sem margem a dúvida razoável.

7. A pretensão de concessão da assistência judiciária gratuita deve ser dirigida ao Juízo da execução penal, competente para aferir as condições econômicas do apenado, conforme precedentes do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A tentativa de fuga ao avistar viatura policial configura fundada suspeita apta a justificar a abordagem pessoal nos termos do artigo 244 do CPP.

2. A prova testemunhal de policiais militares, prestada de forma coerente e em consonância com os demais elementos dos autos, é idônea para embasar condenação por tráfico de drogas.

3. A apreciação do pedido de gratuidade de justiça em sede penal deve ser realizada pelo juízo da execução, a quem compete analisar a condição econômica do apenado.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2º, e 244; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 210.852/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.04.2025, DJEN 07.04.2025; STJ, AgRg no HC n. 981.282/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.03.2025, DJEN 28.03.2025; TJES, APR nº 0011203-04.2017.8.08.0021, Rel. Des. Rachel Durão, j. 06.07.2022; TJES, APR nº 0000300-73.2020.8.08.0062, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 22.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ANDRÉ PAULO HELMER RANGEL
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-a incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 anos e 10 meses em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa.

A defesa, em razões recursais, pugna, inicialmente, pela nulidade do feito em razão da ilegalidade da abordagem e da busca pessoal.

No mérito, a defesa requer a absolvição do recorrente, por insuficiência probatória. Objetiva, ainda, a concessão da gratuidade da justiça/isenção de custas.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça. (Dr. Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno).

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
ANDRÉ PAULO HELMER RANGEL
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-a incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 anos e 10 meses em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa.

A defesa, em razões recursais, pugna, inicialmente, pela nulidade do feito em razão da ilegalidade da abordagem e da busca pessoal.

No mérito, a defesa requer a absolvição do recorrente, por insuficiência probatória. Objetiva, ainda, a concessão da gratuidade da justiça/isenção de custas.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça. (Dr. Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno).

Pois bem.

A título de contextualização, em abreviada síntese, consta na exordial acusatória que, “no dia 04 de março de 2023, aproximadamente às 05h12, na Rua Pedro Joaquim das Virgens, Bairro Jardim Tropical, Município de Serra/ES, o Denunciado ANDRÉ PAULO HELMER RANGEL trazia consigo, para fins de comercialização, 19 (dezenove) pinos de cocaína. O denunciado guardava, ainda, também para fins de comercialização, 60 (sessenta) pinos de cocaína.”

Em virtude disso, o recorrente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Rememorados os fatos, passo à análise do recurso.

A defesa aponta, inicialmente, a nulidade do feito em razão da ilegalidade na abordagem e na busca pessoal.

Sem razão.

O artigo 244 do Código de Processo Penal estabelece que: “a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”

Infere-se dos autos que o recorrente, ao avistar os policiais militares que estavam em patrulhamento preventivo, empreendeu fuga, sendo capturado logo após, portando 19 pinos de cocaína.

Além disso, após o recorrente ter confessado que possuía mais drogas em uma sacola escondida no beco, foram apreendidos 60 pinos de cocaína.

Desse modo, diferentemente do alegado pela defesa, inexiste qualquer ilegalidade na abordagem realizada pelos policiais militares, em razão da fuga empreendida pelo recorrente ao avistar a guarnição.

Em outras palavras, “a tentativa de fuga [do recorrente] ao avistar os policiais constitui fator adicional que legitima a diligência realizada.” (AgRg no RHC n. 210.852/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 7/4/2025).

Por oportuno, colaciono julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. ACUSADO EMPREENDEU FUGA AO AVISTAR A GUARNIÇÃO E DISPENSOU UMA SACOLA PLÁSTICA NO PERCURSO. FUNDADAS RAZÕES PARA ABORDAGEM. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a revista pessoal sem autorização judicial prévia somente pode ser realizada diante de fundadas suspeitas de que alguém oculte consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; ou objetos necessários à prova de infração, na forma do disposto no § 2º do art. 240 e no art. 244, ambos do Código de Processo Penal.

2. No que diz respeito à busca domiciliar, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. Dessa forma, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental à inviolabilidade do domicílio. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito em questão.

3. Na hipótese, a abordagem do paciente encontra-se embasada em fundadas razões, uma vez que, além da existência de denúncias anônimas especificadas, o paciente foi abordado em virtude de atitude suspeita consistente na tentativa de se evadir dispensando algo no chão, no momento em que visualizou os policiais. Nesse contexto, verifica-se que as circunstâncias indicadas, em conjunto, ultrapassam o mero subjetivismo e indicam a existência de fundada suspeita de que o paciente estaria na posse de objeto ilícitos, em especial de substâncias entorpecentes.

4. Ademais, o contexto que autorizou a abordagem do paciente também revela fundadas razões aptas a justificar a busca domiciliar, traduzindo referida diligência em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, com fundamento em dados concretos, objetivos e idôneos. Desse modo, constata-se a abordagem policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local, justificando a incursão para a realização da prisão em flagrante. Dessa forma, não há falar em nulidade.

(...).

7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 981.282/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 28/3/2025).

Nesse cenário, diante da legalidade na apreensão das drogas, é descabida a tese de nulidade sustentada pela defesa.

Prosseguindo.

A defesa requer a absolvição do recorrente, pelo crime de tráfico de drogas, por insuficiência probatória.

Não assiste razão à defesa.

A
materialidade
do crime de tráfico de drogas é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de substância entorpecente e pelo laudo toxicológico definitivo.

Do mesmo modo, a
autoria
delitiva pode ser evidenciada pelas declarações prestadas pelos policiais militares, perante a autoridade policial e, em juízo.

Em juízo
, a testemunha PMES Jhonny Gonçalves Nunes Ribeiro narrou de forma detalhada que estavam fazendo patrulhamento preventivo quando o recorrente, assustado, empreendeu fuga, sendo capturado portando drogas, conforme se extrai do excerto abaixo:

(...) Recorda-se da ocorrência. Estavam fazendo patrulhamento normalmente, quando um indivíduo avistou a viatura, se assustou e saiu correndo. Seu parceiro à época, SD Samuel, conseguiu fazer a captura dele, momento em que o réu admitiu que estava traficando no local, e por isso correu. O denunciado estava com uma bolsinha de escola com as drogas dentro. Não tinha visto o réu em abordagem anterior. Lido o depoimento de fls. 09. Esclarece que falou que as drogas estavam em uma bolsinha porque é um detalhe que não soube precisar, se era sacola ou bolsinha, lembrando-se que ele tinha entorpecentes consigo. Ele assumiu a posse do material apreendido, tendo admitido que correu porque estava traficando. A abordagem foi realizada em razão de o acusado ter empreendido fuga quando viu a viatura. Não presenciaram alguém comprando entorpecente com o acusado. Não se recorda se foi comunicado o direito do réu de permanecer em silêncio. Questionado quanto à distância em que estava a sacola que foi posteriormente apreendida com entorpecentes, respondeu que foi no mesmo local do beco onde o réu se encontrava. Em razão do ferro velho, o lugar estava cheio de entulhos. Não se recorda se havia outras pessoas próximas (...).

Tais declarações estão em perfeita consonância com o depoimento prestado,
em juízo
, pela testemunha PMES Samuel Amaral dos Santos.

Veja-se:

(...) Inicialmente, não se recorda da ocorrência. São várias ocorrências que acontecem com o mesmo modus operandi, por isso não se recorda especificamente desta. Lido o teor da ocorrência, confirma o seu teor. Recorda-se dos fatos. Realizaram a abordagem em razão de o acusado ter sido visto em um ponto de tráfico e por ter corrido da guarnição. Estavam em patrulhamento, pelo que se recorda, havia uma esquina. Ele olhou pela esquina e saiu correndo. Entraram com a viatura na rua, viram-no correndo e conseguiram abordá-lo. Ele indicou o restante das drogas em local próximo a ele, pelo que se recorda, uns 20 metros de onde o réu foi alcançado, pois era um beco bem curtinho onde eles costumam colocar entorpecentes. O réu assumiu a propriedade das drogas e confessou estar traficando. Não conhecia o réu de outras abordagens. Não presenciou alguém comprando entorpecente com o acusado, pois ele empreendeu fuga. A abordagem foi motivada pela fuga do acusado, bem como por se tratar de um local de intenso tráfico de drogas. Foi informado ao acusado o direito de permanecer em silêncio antes de ele informar onde estava o restante do entorpecente. Ele de pronto admitiu onde estava o restante dos entorpecentes. No corpo do acusado não se recorda se foram apreendidas drogas, recorda-se da sacola que ele carregava. Salvo engano o réu é pardo, cabelo preto e acredita que ele estava com camisa preta. Altura aproximada de 1.80m (...).

O recorrente não foi interrogado, tendo sido decretada a sua revelia.

Nesse cenário, há provas nos autos à suficiência para a condenação, diante dos depoimentos firmes e detalhados prestados, em juízo, pelos policiais militares que participaram da diligência que culminou na prisão da recorrente e na apreensão das drogas.

Por derradeiro, quanto à pretensão relativa ao pedido da concessão da assistência judiciária gratuita, conforme diversos precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, tal pedido deve se formulado perante o juízo competente (execução), apto a aferir as condições econômicas do ora recorrente.

Confira-se: TJ-ES - APR: 00112030420178080021, Relator: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Data de Julgamento: 06/07/2022, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/07/2022; TJ-ES - APR: 00003007320208080062, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/06/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/07/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.